Tribunal: TJDFT
Processo: 0005418-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005418-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSUÉ MATA DE SOUSA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NEGATIVAÇÃO CORRETA. PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE. UM OITAVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e laudo pericial e para as circunstâncias em que o réu foi preso, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes. 2. A quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (801,18g de maconha e 49,32g de cocaína) autoriza a exasperação da pena-base pela negativação da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, porque o aumento na primeira fase da dosimetria deve limitar-se à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato pela circunstância judicial avaliada desfavoravelmente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a Corte Superior também entende que “O aumento da pena-base na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, está de acordo com a jurisprudência deste STJ”. (AgRg no REsp 1925430/MS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 10/8/2021). Assim, “o acórdão recorrido proferiu entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal”. (AgInt no AREsp 1482645/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015